Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-13.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600097-13.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600097-13.2020.6.16.0028
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600097-13.2020.6.16.0028,
que julgou improcedente a pretensão dos autores e, consequentemente, extinto o feito, nos termos
do artigo 487, I, do CPC/15. (Representação decorrente de propaganda antecipada negativa
proposta por André Ricardo Barriquelo, pré-candidato a prefeito, e partido PROGRESSITAS - PP
(Comissão Provisória Municipal de Cambira/PR) em face de Anderson Carlos Toledo Pires,
vereador, com fundamento no art. 36, da Lei nº 9.504/97, alegando que a propaganda foi praticada
durante sessão na Câmara, arguindo que em 17/8/20 o requerido difamou a honra da família do
autor e caluniou sua genitora, representante do segundo requerente, Elenice Nogueira Barriquelo,
cujas palavras, questionando a honestidade de sua genitora, implicaram na mácula do autor
também, que concorrerá ao cargo de Prefeito, em evidente propaganda negativa, pois apesar de
não constar o pedido para que não votem no autor é evidente que acusar a genitora de criminosa,
autora de fraude, respinga na credibilidade do ora autor, fazendo os eleitores crerem que não faz
jus ao voto destes, sendo que o vídeo com as imagens da sessão da Câmara foi exibido no
Facebook oficial da Câmara e está circulando em grupos de WhatsApp para o que requereram a
determinação da retirada da matéria impugnada junto ao Facebook e WhatsApp, a determinação de
que o réu se abstivesse de veicular novas propagandas com teor similar, além da condenação do
representado na multa prevista para o ilícito). Trechos do vídeo: "Como você tocou no assunto
que a senhora é esposa do Laércio Barriquelo, eu quero fazer a pergunta pra senhora, quero deixar
a seguinte pergunta. Você separou do Laércio Barriquelo? Para não pagar a conta?"; "você se
separou do Laércio Barriquelo para não pagar essa conta no TCU?"; "quero dizer que isso é uma
falha, consta um processo nisso, isso é crime, falsidade ideológica, então fiz a pergunta ta! Eu to
com um documento aqui ó, esse documento aqui é a bomba ó, é a certidão de divórcio, tirada no
dia 10 de agosto no cartório de Novo Itacolomi"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTA (PP) DO MUNICIPIO DE CAMBIRA
(RECORRENTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ANDRE RICARDO BARRIQUELO (RECORRENTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ANDERSON CARLOS TOLEDO PIRES (RECORRIDO)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
BRIAN MAEDA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
416
16/10/2020 15:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.446

RECURSO ELEITORAL 0600097-13.2020.6.16.0028 – Cambira – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
(PP) DO MUNICIPIO DE CAMBIRA
- OAB/SC45746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
- OAB/PR90004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR96350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR58491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR86785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR36400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR31150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR94651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRENTE: ANDRE RICARDO BARRIQUELO
- OAB/SC45746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
- OAB/PR90004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR96350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR58491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR86785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR36400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR31150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR94651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: ANDERSON CARLOS TOLEDO PIRES
- OAB/PR0085501
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI
- OAB/PR0087753
ADVOGADO: BRIAN MAEDA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO.
AUSÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A veiculação de expressões que não denotam pedido explícito de não voto, ou qualquer
menção ao pleito ou a conteúdo eleitoral, não configura propaganda eleitoral antecipada
n e g a t i v a
.
Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do
2.
Num. 11362416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692

mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos Tese
;
n º
4 6 9
d e
r e p e r c u s s ã o
g e r a l .
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Comissão Provisória Municipal do
Partido Progressista de Cambira e André Ricardo Barriquelo, pré-candidato a prefeito, em face
de Anderson Carlos Toledo Pires, vereador, contra sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona
Eleitoral de Apucarana.
Na origem, os ora recorrentes apresentaram Representação por prática de
propaganda eleitoral extemporânea negativa por parte de Anderson Carlos Toledo Pires, ora
recorrido.
Alegaram na inicial (id. 10698566) que na data de 17/08/2020, em sessão da
Câmara Municipal de Cambira, o recorrido proferiu contra a vereadora Elenice Nogueira, mãe
do recorrente André Ricardo Barriquelo, expressões difamatórias à honra de sua família.
Aduzem que a manifestação do recorrido, alegadamente contendo notícias falsas,
possui conotação eleitoral, voltada a prejudicar a imagem do recorrente e convencer os
eleitores a não voto, o que caracterizaria propaganda eleitoral antecipada negativa.
Requereu, por fim, a retirada do conteúdo impugnado do “Facebook” e do
“WhatsApp”, que o recorrido se abstivesse de realizar futura propaganda extemporânea
negativa, bem como sua condenação à pena de multa.
Em contestação de id. 10699416, o recorrido alegou, em síntese: i) que o
conteúdo impugnado não se trata de matéria veiculada por si, mas de transmissão da sessão
da Câmara Municipal de Cambira; ii) que seu pronunciamento em sessão não tem relação com
o pleito eleitoral e que não se referiu ao recorrente em nenhum momento; iii) que sua
manifestação em sessão diz respeito a assuntos de interesse público.
Alegou, ainda, que seu pronunciamento está resguardado pela imunidade
parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição da República.
Requereu preliminarmente a ausência de legitimidade dos recorrentes para
ajuizar a demanda e, por fim, a improcedência da representação.
Num. 11362416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência da representação
(id. 10701266).
Em sentença (id. 10701466), o juízo
afastou as preliminares; no mérito,
a quo
fundamentando-se na inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, na imunidade
parlamentar do recorrido, e na ausência de sua responsabilidade sobre a publicação do
conteúdo impugnado nas redes sociais, julgou improcedente a representação.
O recorrentes apresentaram suas razões (id. 10701866), nas quais repisam as
alegações iniciais, de que a pretensa ofensa à honra da família do recorrente André Barriquelo
se traduziria em propaganda eleitoral antecipada negativa; alegaram, ainda, a não incidência
da imunidade parlamentar do recorrido no caso dos autos, pois sua manifestação não
guardaria pertinência com o exercício do mandato. Por fim, alegaram que não atribuíram ao
recorrido a autoria da veiculação da manifestação nas redes sociais, mas apenas que
requereram sua remoção. Requereram o conhecimento e provimento do recurso para que se
condene o recorrido ao pagamento de multa, bem como para que se retire a matéria
impugnada das redes sociais "Facebook" e "WhatsApp".
Contrarrazões pelo recorrido (id. 10702166), nas quais requer a manutenção da
sentença, repisando que a manifestação impugnada não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, bem como se encontra protegida pela imunidade parlamentar. Alegou,
por fim, que a representação ajuizada pelos recorrentes configuraria litigância de má-fé,
requerendo sua condenação nos termos do art. 81, CPC.
Vieram os autos a este Tribunal.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 10855966),
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, eis que a r. sentença foi publicada no mural
eletrônico em 02/10/2020 (id. 10701716) e as razões foram protocoladas na mesma
data. Estão presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
O recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões em 05/10/2020 (id.
10702066) e apresentou-as no dia seguinte, tempestivamente, portanto. Estão
presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Num. 11362416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692

Conheço do recurso interposto e das contrarrazões e passo, de plano, à
sua análise.
DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA
A questão de fundo tratada neste autos é a existência ou não de
propaganda eleitoral antecipada negativa, realizada, em tese, pelo recorrido Anderson
Carlos Toledo Pires, vereador no município de Cambira.
Dessa forma, de tudo quanto foi colacionado aos autos, o que interessa
para a solução desta demanda é o vídeo juntado no id. 10698716, trecho de sessão da
Câmara Municipal de Cambira, no qual o recorrido aparece em uma discussão com a
vereadora Elenice Nogueira, mãe do recorrente André Ricardo Barriquelo.
Para os recorrentes, os trechos transcritos a seguir configurariam a dita
propaganda:

- Como você tocou no assunto que a senhora é esposa do Laércio Barriquelo, eu quero

fazer a pergunta pra senhora, quero deixar a seguinte pergunta. Você separou do

Laércio
Barriquelo?
Para
não
pagar
a
conta?
(
.
.
.
)
- você se separou do Laércio Barriquelo para não pagar essa conta no TCU?
(
.
.
.
)
-

quero dizer que isso é uma falha, consta um processo nisso,ISSO É CRIME,

FALSIDADE IDEOLÓGICA, então fiz a pergunta ‘ta’! Eu ‘to’ com um documento aqui ó,

esse documento aqui é a BOMBA ó, é a CERTIDÃO DE DIVÓRCIO, tirada no dia 10 de

agosto no cartório de Novo Itacolomi.
Da análise do referido trecho, percebe-se que não há conteúdo eleitoral na
referida fala, e muito menos referência explícita a pedido de não voto.
Constitui a referida fala, em verdade, em indiferente eleitoral.
DA IMUNIDADE PARLAMENTAR
Não bastasse a ausência de conteúdo eleitoral nas falas impugnadas, o
que já bastaria para afastar a caracterização de propaganda irregular, estas foram
proferidas pelo vereador recorrido, no recinto da Câmara Municipal reunida em sessão.
Assim, tais falas devem ser consideradas no contexto da imunidade material do
vereador, que encontra-se há bastante tempo sedimentada na jurisprudência. O Tribunal
Superior Eleitoral assim decidiu:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DISCURSO
POLÍTICO
COMPATÍVEL
COM
A
ATIVIDADE
PARLAMENTAR.
INEXPRESSIVIDADE
DA
CONDUTA.
DESPROVIMENTO.
1. Se não houve proveito eleitoral no uso da tribuna da Câmara dos Vereadores para a
Num. 11362416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692

realização de discurso eminentemente político, não há falar em uso indevido dos bens
públicos
para
favorecimento
de
candidatura.
2. Manifestação desprovida de finalidade eleitoral e condizente, portanto, com as
. Precedentes.
atividades típicas da vereança não se confunde com ato de propaganda
3. Ainda que a imunidade parlamentar assegurada no art. 29, VIII, da CF/88 não constitua
garantia absoluta como assentado por este Tribunal no REspe nº 10-63/RS, no caso vertente,
a conduta foi inexpressiva para a disputa eleitoral, fato que, por si só, mostra-se suficiente
para
sustentar
a
improcedência
da
representação.
Precedentes.
4 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no REsp nº 167664/ES, Rel. Min.: Luciana Lóssio, Publicado no DJE em
16/08/2016, não destacado no original]
Como bem observado no i. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o tema
recebeu a atenção do Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de repercussão geral, assim
decidindo:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL
DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE
. PROTEÇÃO ADICIONAL À
VEREADORES
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR
OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO
M U N I C Í P I O .
P R O V I M E N T O
D O
R E C U R S O .
1.
que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-
Vereador
vereador
, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo
p e s s o a
s e m
d i g n i d a d e
e
s e m
m o r a l .
2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição:
manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes
vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros
P o d e r e s
e
o
d e b a t e
p o l í t i c o .
4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão
política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de
reprimenda judicial.
que se caracteriza como proteção adicional à liberdade
Imunidade
de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a
.
p r ó p r i a
d e m o c r a c i a
5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos
parlamentares,
que
podem
ser
repreendidas
pelo
Legislativo.
6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites
da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os
são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
vereadores
[STF, RE 600063/SP, Rel.: Min. Marco Aurélio, Red. do Ac.: Min. Roberto Barroso, publicação
no DJE em 15/05/2015; não destacado no original]
A imunidade parlamentar, contudo, não constitui direito absoluto e irrestrito, não
podendo servir a um exercício abusivo do mandato.
É o caso, por exemplo, da prática de condutas vedadas se valendo das
prerrogativas que o cargo eletivo oferece, beneficiando ou prejudicando determinados
candidatos ou grupos políticos.
Num. 11362416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692

Também sobre esses limites manifestou-se o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
E ABUSO DE PODER POLÍTICO. ARTS. 73, 1 E II, DA LEI N° 9.504/97 E 22 DA LC N°
6 4 / 9 0 .
C O N F I G U R A Ç Ã O .
1. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu pela configuração da prática das condutas vedadas
descritas nos incisos I e II do art. 73 da Lei n° 9.504/97 e de abuso do poder político
decorrente da realização de audiências públicas levadas a efeito por vereadores com a
utilização de bens, servidores e da estrutura pública, para, sob o pretexto de discutir questões
relativas a projeto de lei, apontar o então prefeito, candidato à reeleição, como grande inimigo
d e
a g r i c u l t o r e s .
2. Segundo as premissas da decisão regional, as reuniões foram transmutadas em atos
ostensivos de campanha eleitoral, extrapolando o debate político inerente às atividades do
Poder Legislativo, considerando-se o número elevado de pessoas que lá compareceram e a
grande repercussão do assunto na comunidade, o que demonstrou a gravidade da conduta
d e
u s o
d a
m á q u i n a
p ú b l i c a .
3. O quadro fático - obtido a partir do exame soberano das provas realizadas tanto pelo juiz
de primeira instância quanto no acórdão recorrido - não pode ser alterado por esta Corte
Superior em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 7 do STJ e 279 do
S
T
F
.
4. As práticas reconhecidas pelo acórdão regional enquadram-se, perfeitamente, nas
proibições expressas nos incisos 1 e II do art. 73 da Lei n° 9.504/997, razão pela qual não há
f a l a r
e m
o f e n s a
a
t a i s
d i s p o s i t i v o s .
5. A imunidade parlamentar não constitui princípio absoluto. Nenhum princípio ou
garantia constitucional é irrestrito e não pode ser invocado para se sobrepor ao
evidente exercício abusivo do mandato eletivo, a fim de beneficiar ou prejudicar
.
P r e c e d e n t e s .
d e t e r m i n a d o
c a n d i d a t o
Recursos
especiais
a
que
se
nega
provimento
[TSE, REsp. 10-63/RS, AC 649-05/RS, Min. Rel.: Henrique Neves da Silva, julgamento em
15/10/2015; não destacado no original]
Referido abuso não se observa no caso dos autos; conquanto eventualmente
tenha ocorrido excesso de linguagem e acusações que, em tese, possam caracterizar ilícitos
contra a honra ou outros bens jurídicos, sua apuração e julgamento são estranhos a esta
Justiça Especializada.
No que importa ao objeto dos presentes autos, não restou configurada a alegada
propaganda eleitoral antecipada negativa e nem abuso da imunidade parlamentar, tratando-se
de indiferente eleitoral.
Por fim, quanto ao pedido veiculado nas contrarrazões, de condenação dos
recorrentes por litigância de má-fé, entende-se não estarem presentes os requisitos do art. 142
do Código de Processo Civil, não restando comprovado que os recorrentes se serviram do
processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei.

CONCLUSÃO
Num. 11362416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692

Forte nas razões expostas, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600097-13.2020.6.16.0028 - Cambira - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO PROGRESSISTA (PP) DO MUNICIPIO DE CAMBIRA E ANDRE RICARDO
BARRIQUELO - Advogados dos(a) RECORRENTES: MARIELLA KRAUS - SC45746, PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350, JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI
- PR31150, STEPHANE RECCO MOTA - PR94651 - RECORRIDO: ANDERSON CARLOS TOLEDO
PIRES - Advogados do(a) RECORRIDO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - PR0085501, BRIAN
MAEDA DE SOUZA - PR0087753
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518235757300000010813692
Número do documento: 20101518235757300000010813692